Tribunal: STJ
Processo: 0443638-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051438 - SC(2025/0443638-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: YURI LIVRAMENTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BERNARDO LAJÚS DOS SANTOS - SC045644
LUCAS SCHIRMER DE SOUZA - SC062884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas ao agravante,
denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imputação do crime de associação para o
tráfico de drogas, que prescinde de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico, aliada
aos indícios constantes dos autos, é suficiente para justificar a manutenção das medidas
cautelares, bem como se é possível, na via estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental,
o reexame da prova quanto à autoria e à materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva pode ser decretada nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. O agravante foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
, da
art. 35, caput
razão pela qual tal imputação, somada aos indícios colhidos, legitima a
Lei n. 11.343/2006,
manutenção das medidas cautelares pessoais.
5. Afirma-se ser inviável, na via estreita do
e de seu agravo regimental, a análise
habeas corpus
aprofundada de questões relativas à negativa de autoria, à ausência de materialidade ou à
suficiência de elementos indicativos do vínculo associativo, por demandarem revolvimento do
conjunto fático-probatório, incompatível com o rito do remédio constitucional.
6. Inexistindo flagrante ilegalidade nas medidas cautelares impostas e mostrando-se adequadas e
proporcionais às peculiaridades do caso, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do
e se nega provimento ao agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55946803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d1617d37-2a57-4976-8d37-dbf5c9b43d19

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no
da
art. 35
pode servir de fundamento idôneo para a manutenção de medidas cautelares
Lei n. 11.343/2006,
pessoais, quando presentes indícios suficientes de autoria.
2. O
e o agravo regimental nele interposto não se prestam ao reexame
habeas corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório para avaliação de negativa de autoria ou de
materialidade, limitando-se ao controle de legalidade e à verificação de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 319 e 321; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020;
STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
193.442/MG,
julgado em 12.03.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
179.578/DF,
Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
1.013.902/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel.
198.810/ES,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d1617d37-2a57-4976-8d37-dbf5c9b43d19

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051438 - SC(2025/0443638-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: YURI LIVRAMENTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BERNARDO LAJÚS DOS SANTOS - SC045644
LUCAS SCHIRMER DE SOUZA - SC062884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas ao agravante,
denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imputação do crime de associação para o
tráfico de drogas, que prescinde de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico, aliada
aos indícios constantes dos autos, é suficiente para justificar a manutenção das medidas
cautelares, bem como se é possível, na via estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental,
o reexame da prova quanto à autoria e à materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva pode ser decretada nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. O agravante foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
, da
art. 35, caput
razão pela qual tal imputação, somada aos indícios colhidos, legitima a
Lei n. 11.343/2006,
manutenção das medidas cautelares pessoais.
Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

5. Afirma-se ser inviável, na via estreita do
e de seu agravo regimental, a análise
habeas corpus
aprofundada de questões relativas à negativa de autoria, à ausência de materialidade ou à
suficiência de elementos indicativos do vínculo associativo, por demandarem revolvimento do
conjunto fático-probatório, incompatível com o rito do remédio constitucional.
6. Inexistindo flagrante ilegalidade nas medidas cautelares impostas e mostrando-se adequadas e
proporcionais às peculiaridades do caso, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do
e se nega provimento ao agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no
da
art. 35
pode servir de fundamento idôneo para a manutenção de medidas cautelares
Lei n. 11.343/2006,
pessoais, quando presentes indícios suficientes de autoria.
2. O
e o agravo regimental nele interposto não se prestam ao reexame
habeas corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório para avaliação de negativa de autoria ou de
materialidade, limitando-se ao controle de legalidade e à verificação de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 319 e 321; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020;
STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
193.442/MG,
julgado em 12.03.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
179.578/DF,
Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
1.013.902/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel.
198.810/ES,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YURI LIVRAMENTO DA SILVA
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 66-71).
habeas corpus
O agravante sustenta que a inexistência de auto de constatação apto a demonstrar a
materialidade do crime de tráfico de drogas afasta a presença do
o que
fumus comissi delicti,
Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

impediria não apenas a prisão preventiva, mas também a imposição e a manutenção de medidas
cautelares pessoais, em alegada violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 312
Argumenta, ainda, que, embora tenha sido denunciado também pelo delito de
associação para o tráfico de entorpecentes, não há elementos autônomos, concretos e idôneos
que evidenciem estabilidade e permanência do vínculo associativo, sendo, por isso, insuficiente
tal imputação para justificar as cautelares impostas. Ressalta, como dado objetivo, que o corréu,
igualmente denunciado por associação, encontra-se em liberdade, sem medidas cautelares, o que
reforçaria a ausência de excepcionalidade concreta.
Defende, por fim, o cabimento do
para o controle da legalidade das
habeas corpus
cautelares pessoais, por se tratar de exame estritamente jurídico da coerência da decisão que
reconheceu a ausência de prova mínima da materialidade e, não obstante, manteve restrições à
liberdade.
Requer a reconsideração da decisão monocrática, nos termos do
do RISTJ,
art. 258
ou a submissão do inconformismo ao colegiado da Quinta Turma, a fim de revogar as medidas
cautelares diversas da prisão impostas.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a Jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
535.063/SP,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Extrai-se o seguinte do acordão impugnado:

"O mandamus deve ser conhecido, e a ordem, concedida.
Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

Além de a quantidade de narcóticos cuja propriedade é atribuída ao Paciente Yuri
Livramento da Silva não assumir expressividade exagerada (trata-se de 66g de um
"derivado concentrado de maconha" e de 0,9g de metanfetamina, segundo a
denúncia), razão assiste ao Impetrante quando aponta a fragilidade da acusação.
Isso porque, apesar de a prisão e a apreensão dos materiais ter ocorrido em 18.9.25,
não há, nos autos, auto de constatação que ateste que as substâncias cuja posse é
imputada ao Paciente tratam-se de drogas.
Ainda que isso não deva necessariamente acarretar o trancamento da ação penal
(porque a apreensão dos objetos foi documentada e a realização de perícia sobre eles
pode ser brevemente executada), é inviável a continuidade da prisão preventiva
quando nem o amparo probatório legalmente determinado (
§
Lei 11.343/06, art. 50,
1o) pode ser encontrado nos autos.
Deve, portanto, ser revogada a custódia, impondo-se ao Paciente Yuri Livramento da
Silva outras medidas cautelares.
A proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem autorização judicial (inciso
IV), com a obrigação de comparecimento a todos os atos processuais para os quais
for chamado e de manter atualizado seu endereço, devem ser o suficiente para
assegurar que o Paciente não vá usufruir de sua liberdade com a finalidade de frustrar
a aplicação da lei penal ou de conturbar a instrução processual.
Adequado, também, o recolhimento domiciliar noturno (inciso V) com monitoração
eletrônica (inciso IX), a fim de evitar que o Paciente se envolva em outro episódio de
interesse criminal.
Estipula-se, inicialmente, em 3 meses o prazo de duração do monitoramento
eletrônico, podendo a medida ser prorrogada pelo Juízo de Primeiro Grau. Expirado
o prazo sem que haja prorrogação, deve ser retirada a tornozeleira, mas remanescem
em vigor as demais medidas.
Deixa-se de indicar área de exclusão (porque o local dos fatos é a rua onde o Paciente
mora); o monitoramento é voltado, neste caso, apenas para garantir que o paradeiro
de Yuri Livramento da Silva seja conhecido.
Na hipótese de não haver tornozeleira eletrônica disponível, exime-se o Paciente
desta obrigação, mantendo-se as demais.
Ante o exposto, voto no sentido de conceder a ordem, a fim de revogar a prisão
preventiva imposta a Yuri Livramento da Silva nos autos da Ação Penal
50064174720258240523, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: a)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem autorização judicial; b)
recolhimento domiciliar das 22h às 6h do dia seguinte, bem como nos finais de
semana e feriados, com o uso de tornozeleira eletrônica; c) comparecimento a todos
os atos processuais aos quais for intimado; d) manter atualizado seu endereço; e e)
outras que Sua Excelência entender adequadas ao caso concreto, inclusive a
decretação de nova prisão preventiva, se surgirem circunstâncias que a autorizem" (e-
STJ, fls. 11-12)
A teor do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
art. 312
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

Nos termos do
do Código de Processo Penal: "Ausentes os requisitos que
art. 321
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no
deste Código e observados os
art. 319
critérios constantes do
deste Código".
art. 282
O
do CPP, por sua vez, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
art. 282
aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais,
além da adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais
do indiciado ou acusado.
Na hipótese, conforme se verifica, a Corte de origem revogou a prisão preventiva,
aplicando-se medidas cautelares do
do Código de Processo Penal, pois, além de ser
art. 319
inexpressiva a quantidade do material apreendido com o agravante, ainda não foi acostado aos
autos laudo preliminar ou definitivo atestando a natureza das substâncias.
Nesse contexto, destacou validamente que a ausência de comprovação da
materialidade até o momento, embora seja imprescindível para o decreto preventivo, não conduz
ao trancamento da ação penal nem impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
conforme preceituam os arts. 282 e 321 do Código de Processo Penal.
Ademais, das informações prestadas (e-STJ, fls. 22-24 e 50-52), constata-se que o
agravante também foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 35, caput
delito que prescinde da apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico
Lei n. 11.343/2006,
para sua configuração.
Desse modo, incabível o acolhimento do pleito defensivo para revogar as medidas
cautelares impostas em detrimento da concessão de liberdade provisória.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA,
RESISTÊNCIA
E
TRÁFEGO
EM
VELOCIDADE
INCOMPATÍVEL COM A VIA. CRIMES CUJA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS
É INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE PRIMÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

2. No caso, em que pese a gravidade concreta da conduta do agravado - acusado de
desobedecer ordem de parada dos policiais, empreender fuga com o veículo em alta
velocidade, invadindo a contramão e bater em outro veículo e em uma árvore, e, após
a colisão, tentar fugir pulando a cerca de um colégio, sendo perseguido e caputado
pelos agentes públicos - e a alegação do Parquet de que o agravado foi reconhecido
pelo proprietário do carro como sendo o responsável pelo roubo do seu veículo dias
atrás, a sua prisão preventiva foi decretada pela suposta prática dos crimes de
resistência, desobediência e tráfego em velocidade incompatível, cuja soma das
penas máximas é inferior a 4 anos.
3. Além disso, embora o decreto preventivo mencione que o agravado responde a
outro processo pelo crime de furto, no qual foi beneficiado com a liberdade
provisória recentemente, trata-se de réu primário.
4. A ausência das condições elencadas no artigo 313 do Código Penal, por si só,
impede a decretação da prisão preventiva, mesmo quando, em tese, estão presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse caso se torna adequada
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão para a manutenção da ordem
pública, da aplicação da lei penal e para garantir a instrução criminal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
193.442/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
);
12/3/2024,
18/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO PRISIONAL.
INDICAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. APREENSÃO DAS
DROGAS EM OUTRO PAÍS. REGULARIDADE FORMAL A SER APURADA
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CUSTÓDIA TAMBÉM DECRETADA PELO
DELITO PREVISTO NO
DA
CRIME QUE
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
DISPENSA O LAUDO TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FEITO
COMPLEXO. MARCHA REGULAR.
1. Para a decretação da prisão preventiva, nos termos do
do CPP, é
art. 312
necessária a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria, o que foi realizado no caso, conforme
extrai-se do decreto de prisão preventiva e da denúncia, tendo em vista o
Comunicado de Apreensão de Droga no Exterior, o qual foi despachado em
conteiner, por empresa cujo titular é o ora paciente, com a indicação de elementos
indiciários concretos de seu envolvimento nos fatos apurados, colhidos nas
investigações deflagradas.
2. Não se pode afirmar que não houve a realização do laudo toxicológico preliminar,
pois a apreensão da droga ocorreu em Portugal, com a prisão dos corréus, motivo
pelo qual a regularidade formal da constatação da materialidade deve ser apurada na
instrução processual, momento adequado para a colheita de provas, pois demanda a
solicitação do auxílio das autoridades daquele país, mediante as regras de cooperação
internacional.
Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

3. O paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada também por
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
, delito que
Lei n. 11.343/2006)
dispensa tanto a apreensão da droga quanto o laudo toxicológico para fins de
condenação penal, não havendo manifesta ilegalidade.
4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria não é providência a ser
aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade
flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas
dos autos.
5. Não se vislumbra ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida, pois
trata-se de ação penal complexa que envolve 10 acusados, além de pessoas jurídicas,
e objetiva a apuração de delitos graves (tráfico e associação para o tráfico
internacional de drogas) que resultou na apreensão de 320,45 quilos de cocaína em
Portugal, onde se deu a prisão em flagrante de parte da organização criminosa, e,
processualmente, nos autos de ação penal originária, com aditamento da denúncia
quanto a novos réus e novos fatos.
6. O prazo processual encontra-se razoavelmente compatível com as particularidades
da causa, pois, apesar de o paciente estar preso desde
o processo segue
8/10/2022,
seu curso regular, a denúncia foi oferecida em
aditada em
12/1/2023,
15/2/2023,
determinando-se o desmembramento do feito em
bem como a defesa
2/3/2023,
preliminar do paciente foi apresentada em
havendo novo
16/3/2023,
desmembramento do processo em
em razão da não localização de alguns
22/3/2023,
corréus, bem como, em
foi indeferido o pedido de liberdade formulado
3/5/2023,
pela defesa, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário ou à
autoridade policial.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
179.578/DF,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
18/8/2023.
Consigna-se, ademais, ser incabível, na estreita via do
, a análise de
habeas corpus
questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade, por demandarem o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: (AgRg no HC n.
relator
1.013.902/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025;
AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
198.810/ES,
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55061595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: cb50de11-5026-4f43-8f3b-b4040a80d34f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.438 / SC
Número Registro: 2025/0443638-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50865040720258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS SCHIRMER DE SOUZA
ADVOGADOS : BERNARDO LAJÚS DOS SANTOS - SC045644
LUCAS SCHIRMER DE SOUZA - SC062884
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: YURI LIVRAMENTO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YURI LIVRAMENTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : BERNARDO LAJÚS DOS SANTOS - SC045644
LUCAS SCHIRMER DE SOUZA - SC062884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 7f866412-ffb8-46f9-b07f-49f2770f0041

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 7f866412-ffb8-46f9-b07f-49f2770f0041